Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo recorrente, por reputá-lo deserto.
2. Decisão monocrática desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado diretamente nesta instância revisora e determinou o recolhimento do preparo. O prazo assinado transcorreu sem manifestação do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser preservada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.007 do CPC exige o recolhimento do preparo como requisito de admissibilidade recursal, salvo para beneficiários da gratuidade de justiça.
5. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, a dispensa do recolhimento de custas perdurará apenas até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§ 1o).
6. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado diretamente na instância revisora, foi determinada a intimação do agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo.
7. Se transcorrido o prazo legal sem a comprovação do recolhimento do preparo ou interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.